Tribunal: TJMT
Processo: 1000587-28.2020.8.11.0032
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000587-28.2020.8.11.0032
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRENTE), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), SILVIO DA SILVA GALVAO - CPF: 141.034.351-00 (RECORRIDO), DIOGO DA SILVA ALVES - CPF: 002.986.581-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

R E L A T Ó R I O

DISPENSADO RELATÓRIO EM FACE AO DISPOSTO NO ARTIGO 46, DA LEI 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DE JULGAMENTO (ART. 46, DA LEI No 9.099/195)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. PRESCRIÇÃO. AFASTADA. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. QUITAÇÃO INTEGRAL DA DÍVIDA E REQUERIMENTO DE CANCELAMENTO DO SERVIÇO. CONTINUIDADE DO DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL
IN RE IPSA
.
QUANTUM
ARBITRADO DENTRO DA RAZOABILIDADE. DANO MATERIAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Recurso inominado. Sentença de parcial procedência que:
a)
declarou a inexigibilidade de quaisquer valores cobrados e descontos efetuados pela recorrente na conta bancária do recorrido, após a quitação da dívida, relacionada ao contrato de cartão de crédito discutidos nos autos;
b)
condenou a recorrente ao pagamento de dano moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais); e
c)
condenou a recorrente ao pagamento de dano material no valor de R$ 2.324,10 (dois mil, trezentos e vinte e quatro reais e dez centavos).

A parte recorrente sustenta, preliminarmente, a ocorrência de prescrição relativa aos descontos ocorridos antes de abril/2017. No mérito, alega a legalidade dos descontos, afirmando que o recorrido contratou o cartão de crédito consignado, no qual o saldo mínimo da fatura é descontado diretamente em folha de pagamento e o saldo remanescente deve ser quitada perante o agente arrecadador. Diante disso, pugna pela improcedência dos pedidos e, alternativamente, postula a redução do quantum indenizatório.

Rejeito a preliminar de prescrição, pois a parte recorrida questiona os descontos ocorridos no período de setembro/2019 a julho/2020, sendo a ação proposta em 30.04.2020, razão pela qual não há que se falar em decurso do prazo trienal.

No caso dos autos, a parte recorrida argumenta que contratou o cartão de crédito consignado administrado, serviço oferecido pela recorrente. Argumenta também, que no dia 15.08.2019, realizou a quitação de sua dívida e solicitou o cancelamento dos serviços. No entanto, apesar de ter adimplido com o total da cobrança e solicitado o cancelado do aludido cartão de crédito, a instituição financeira continuou descontando os valores diretamente na sua folha de pagamento.

Apesar de a recorrente sustentar o vínculo da parte recorrida, em defesa, não apresentou provas que legitimassem os descontos após o pagamento da dívida e requerimento de cancelamento do serviço.

Os descontos indevidos diretamente em folha de pagamento configuram dano moral
in re ipsa
.

Quantum
indenizatório arbitrado em observância ao critério da razoabilidade e adequado ao caso e às circunstâncias fático-probatórias.

Dano material configurado. Necessidade de reembolso.

Recurso conhecido e desprovido.

Sentença mantida nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/1995.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Juiz

Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2021